Tribunal: TJMT
Processo: 0020925-52.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0020925-52.2016.8.11.0041
RECORRENTE(S): BENEDITO SANTANA TEIXEIRA E OUTRO
RECORRIDO: AGROPECUÁRIA RIO PORTO LTDA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0020925-52.2016.8.11.0041
RECORRENTE(S): BENEDITO SANTANA TEIXEIRA E OUTRO
RECORRIDO: AGROPECUÁRIA RIO PORTO LTDA.
Vistos.
Trata-se de recurso especial e recurso extraordinário, com pedidos de atribuição de efeito suspensivo, interpostos por BENEDITO SANTANA TEIXEIRA e RUTE SILVA TEIXEIRA, com fundamento nos artigos 105, inc. III, alíneas “a” e “c”, e 102, inc. III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 74723952):
“APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEITADA - AÇÃO REIVINDICATÓRIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA – AUSÊNCIA DA PROVA DA POSSE PELO PERÍODO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – POSSE INJUSTA DEMONSTRADA – INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
Se a prova testemunhal se apresenta despicienda, lícito que o Juízo a dispense, o que não configura cerceamento de defesa.
Defere-se a justiça gratuita se os fatos e circunstâncias evidenciam a condição de hipossuficiente dos requeridos.
Se o conjunto probatório não revela a presença dos requisitos do lapso temporal de posse com animus domini, exercida de forma mansa e pacífica, de rigor a manutenção da r. sentença que rejeitou o pedido de reconhecimento da usucapião.
Não há falar em indenização ou retenção por benfeitorias quando a posse não se revela como de boa fé.”
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão (Id. 75791464) foram rejeitados (Id. 79223452).
Nas razões do recurso especial (Id. 82240958), os recorrentes sustentam violação aos artigos 7o, 355, I, 357, §3o, 489, §1o, IV, 1.013 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, bem como ao artigo 1.228 do Código Civil, ao argumento de que não fora apreciada a matéria imprescindível para a solução da controvérsia e que seria necessária a produção de prova testemunhal para comprovar a ocorrência da prescrição aquisitiva.
Aduzem a existência de dissídio jurisprudencial apto a possibilitar a admissão positiva do recurso.
Expõem como requisitos à concessão de efeito suspensivo, que “(...) estão na iminência de ficarem sem sua moradia e seus meios de subsistência, pois no terreno possuem plantação de árvores frutíferas e legumes” (Id. 82240958).
Nas razões do recurso extraordinário (Id. 74763476), os recorrentes sustentam violação aos artigos 5o, caput, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, ao argumento de necessidade de observância do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da segurança jurídica.
Expõem como requisitos à concessão de efeito suspensivo, que “(...) estão na iminência de ficarem sem sua moradia e seus meios de subsistência, pois no terreno possuem plantação de árvores frutíferas e legumes” (Id. 74763476).
Recursos tempestivos (Id. 82319486) e dispensados de preparo (Id. 82324951).
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário no período compreendido entre a interposição e a publicação da decisão de admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelos Tribunais Superiores.
Da leitura das razões recursais, verifica-se que os recorrentes, embora tenham suscitado o eventual perigo da demora, não demonstraram, de forma específica, no que consistiria o prejuízo irreparável ou de difícil reparação.
Ademais, não comprovaram, ao menos a priori, a probabilidade de provimento dos recursos, uma vez que, para alterar a conclusão do acórdão quanto à necessidade da produção da prova testemunhal, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).
Outrossim, no julgamento do recurso leading case ARE 748371 RG/MT (Tema 660), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral quanto à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal.
Posto isso, INDEFIRO os pedidos de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça